Tribunal: TJBA
Processo: 8026293-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026293-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: AUGUSTO SILVA DE JESUS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA REEXAME DA MEDIDA CONSTRITIVA. REVISÃO NONAGESIMAL. REALIZAÇÃO NOS AUTOS DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRAZO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PERMANÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PRISIONAL. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COMPROMETIMENTO DA ORDEM PÚBLICA. VERIFICADO NA CASUÍSTICA A PERTINÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA, FACULTA AO JULGADOR, JUSTIFICADAMENTE, O AFASTAMENTO DAS DEMAIS CAUTELARES E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MESMO ANTE A PRETENSA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. O reexame dos requisitos e pressupostos para a manutenção da prisão preventiva deve ser feito em 90 dias, conforme a nova redação dada ao art. 316 CPP, contudo, não estamos diante de termo peremptório e, eventual atraso na reapreciação da decisão cautelar não importa em automático relaxamento da segregação, por excesso de prazo, nem, tão pouco, imediato reconhecimento da ilegalidade da prisão. De qualquer modo, é bom frisar que a obrigação de revisar a custódia cautelar é imposta apenas ao juiz ou ao Tribunal que a decretou. In casu, não há desídia na conduta do juiz de primeiro grau, que demonstrou ter envidado esforços contínuos para o bom andamento da ação penal, não sendo razoável a revogação do decreto prisional sob o argumento de ausência de contemporaneidade, já que tal circunstância diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa. Ademais, verifica-se que permanecem hígidos os fundamentos da segregação, pois a medida extrema se faz necessária para viabilizar a conclusão do processo criminal, assim como para garantir a segurança das testemunhas a fim de prestarem depoimentos isentos de intimidações e, por fim para o resguardo da ordem pública, ameaçada com comportamentos dessa espécie. Ao contrário do que afirma a Defesa, na hipótese é incabível a substituição da custódia preventiva por quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão, diante não só da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, mas também em razão do risco de reiteração delitiva e dos indícios de dedicação à prática criminosa, evidenciados nos autos pelos registros de ações criminais, nas quais funciona o paciente como réu – autos nº 0303138-14-.2028.805.0079/homicídio; autos nº 0000011-13.2012.805.0125/tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo e munições. Clarividente que em razão da gravidade concreta da conduta e periculosidade social do agente, ora paciente, inexiste nos autos ilegalidade a ser sanada, restando expressa a necessidade de manutenção da prisão provisória para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal. Por fim, indicadas expressamente as circunstâncias suficientes para justificar a segregação provisória e afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado (RHC 35519/MG, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 06/06/2013) Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8026293-79.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Defensoria Pública do Estado da Bahia, e como paciente, AUGUSTO SILVA DE JESUS. Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, em conhecer da impetração para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.